Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.